Tribunal: TJDFT
Processo: 0701709-86.2021.8.07.0013
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. MEDIDA EXCEPCIONAL E DE CARÁTER SUBSIDIÁRIO. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. PERMANÊNCIA DE CRIANÇA EM ABRIGO POR TEMPO INDETERMINADO. INVIABILIDADE NO CASO CONCRETO. PRIMAZIA DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto em face de sentença proferida pelo juízo da 1a Vara da Infância e da Juventude do DF que decretou a perda do poder familiar dos genitores em relação à filha, menor impúbere, confirmando a inclusão da criança no cadastro de adoção. Irresignada, a genitora/apelante requer a reforma da sentença e a liberação da criança aos cuidados da mãe, fundamentando, em suma, no sentido de que a recorrente possui condições físicas, mentais e materiais de assumir e promover os cuidados com a filha, estando empenhada em seguir seu tratamento para conseguir a reaproximação familiar, aduzindo que há prioridade no direito da criança de ser criada por aqueles com quem possui laço consanguíneo, sendo a destituição do poder familiar medida excepcional, devendo ser a reintegração familiar preferencial em qualquer hipótese e que no caso concreto tal medida garantiria o melhor interesse da infante.
2. Esgotadas todas as tentativas razoáveis de reintegração da criança à sua família natural e extensa, sem sucesso, é possível a destituição do poder familiar.
3. Não atende ao melhor interesse da criança que esta seja obrigada a aguardar indefinidamente em abrigo na esperança de que futuramente e eventualmente seus genitores possam vir a ter condições de exercerem adequadamente o poder familiar.
4. Recurso conhecido e não provido.